Tribunal: TJDFT
Processo: 0719262-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. REAJUSTE DE MENSALIDADES. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL NECESSÁRIO PARA RESTABELECER O EQUILÍBRIO FINANCEIRO/ATUARIAL DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
1. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos contratos de planos de saúde administrados por entidade de autogestão, pois inexistente relação de consumo entre as partes contratantes. Precedentes.
2. Os reajustes de mensalidades de planos de saúde coletivos não se encontram submetidos aos índices de previamente autorizados pela ANS. Em tais hipóteses, cabe à administradora do plano de saúde apenas comunicar o reajuste à agência reguladora.
3. Não há ilegalidade nos reajustes dos planos de saúde estabelecidos por operadoras que atuam na modalidade de autogestão que, baseados em estudos realizados mediante a utilização de critérios atuariais e com recomendação expressa da ANS, não extrapolam o patamar necessário para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.